Tribunal: TJDFT
Processo: 0003133-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos em acórdão que julgou parcialmente procedente apelação interposta nos autos da ação de conhecimento. 1.1. A embargante alega que o acórdão foi omisso acerca da ocorrência de caso fortuito ou força maior. Aduz que o reconhecimento do caso fortuito ou força maior leva à ausência de culpa da embargante em relação à entrega tardia do imóvel, não havendo que se falar em pagamento de indenização de qualquer natureza.
2. O aresto asseverou clara e expressamente o seguinte: “(...) 4.1. Segundo a teoria do risco do negócio ou da atividade, não se considera caso fortuito, para fins de elisão de responsabilidade civil do fornecedor, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, seja integrado aos riscos do próprio empreendimento. 4.2. Assim, eventuais entraves com relação a serviços a serem prestados por terceiros não se revelam aptos a afastar a responsabilidade do fornecedor que já conta com o prazo contratual de tolerância de 180 dias. 4.3. Em verdade, tal situação se insere como fortuito interno, isto é, consubstancia um risco ínsito à atividade desenvolvida pela construtora (...)”.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.